Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO DECORRENTE DE ERRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXAME DNA NEGATIVO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O direito à filiação constitui direito fundamental, personalíssimo, indisponível e imprescritível. Cuida-se de concretude à cláusula geral de dignidade da pessoa humana. O ordenamento jurídico reconhece as relações familiares fundadas apenas na afetividade, em contraposição à visão formalista segundo a qual somente a família constituída pelo casamento recebia a proteção legal pertinente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1328380/MS, apontou como requisitos para existência da filiação socioafetiva: 1) vontade inequívoca do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer o filho como seu e; 2) demonstração da chamada posse de estado de filho, constituída pela forma como a relação é vista pela comunidade e, em especial, pelas famílias dos que buscam o vínculo.
4. Na hipótese, não restou demonstrada a existência de vínculo socioafetivo entre as partes. O acervo probatório é claro no sentido que o apelado apenas manteve relação com o apelante enquanto acreditava ser seu pai biológico. A convivência foi totalmente rompida após a ciência do exame de DNA e a verdade que se estabeleceu.
5. Ausente o requisito da vontade inequívoca do pai em reconhecer o filho, não há que se falar em filiação socioafetiva. Não cabe ao Poder Judiciário impor deveres inerentes a relação pai e filho à pessoa que não possui vontade de ser pai socioafetivo.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.